Tribunal: TJDFT
Processo: 0714989-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRECEDENTES DO C. STJ. LEGALIDADE DA PENHORA (ART. 833, IV, DO CPC). VEÍCULO. NEGOCIAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGALIDADE DA PENHORA (ART. 792, E §1o, DO CPC).
1. O Superior Tribunal de Justiça, bem como este Tribunal, vem permitindo a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo em casos em que o valor executado não tenha natureza alimentar.
2. É ineficaz a negociação de veículo em relação ao exequente quando realizada posterior à citação (Art. 792, IV e §1o, do CPC).
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.